Tribunal: TJDFT
Processo: 0002392-53.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002392-53.2019.8.07.0008 RECORRENTE: GABRIEL CUNHA DE BRITO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO OU AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Comprovado que o réu foi o coautor do crime de roubo, no qual foi subtraído o veículo, sendo encontradas em sua posse peças do automóvel, não há que se falar em desclassificação para o crime de receptação. 2. Incabível o pedido de afastamento da qualificadora relativa ao transporte interestadual da res furtiva quando devidamente comprovado que o veículo subtraído foi transportado para outra unidade da federação. 3. Havendo nos autos provas suficientes de que os acusados agiram em comunhão de esforços, unidade de desígnios e divisão de tarefas, inviável o afastamento do concurso de pessoas. 4. Inexistindo provas suficientes quanto ao emprego da arma de fogo no fato delituoso, impõe-se o afastamento da causa de aumento de pena correspondente. 5. Na terceira fase da dosimetria, havendo duas causas de aumento, a aplicação de fração superior a 1/3 (um terço) exige fundamentação qualitativa, não podendo a pena ser aumentada acima de tal fração tão somente em razão do número de majorantes. 6. Recursos conhecidos. Negou-se provimento ao recurso da acusação. Parcialmente provido o recurso da defesa. O recorrente alega violação aos artigos 68, parágrafo único, 157, §2o, incisos II e IV, ambos do Código Penal, e 92, inciso IV, da Constituição Federal, sustentando a inexistência de prova e de fundamentação idônea para amparar a aplicação cumulativa de duas causas de aumento. Colaciona ementa de julgado do STJ, proferido em sede de habeas corpus, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. De início, cumpre ressaltar que o recorrente não outorgou procuração para a advogada subscritora do recurso. Embora intimado para regularizar a representação processual, apresentou petição sustentando ser desnecessária tal providência. Com efeito, o c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que “O Núcleo de Prática Jurídica, por não se tratar de entidade de direito público, não se exime da apresentação de instrumento de mandato quando constituído pelo réu hipossuficiente a quem cabe a livre escolha do seu defensor, em consonância com o princípio da confiança. A nomeação judicial do Núcleo de Prática Jurídica para patrocinar a defesa do réu, todavia, dispensa a juntada de procuração, por não haver atuação provocada pelo assistido, mas sim exercício do munus público por determinação judicial, sendo, portanto, afastada a incidência da Súmula 115/STJ.” (EAREsp 798.496/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 16/4/2018). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AgRg na PET no AREsp 1014437, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 5/2/2020). Ainda que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso não merece ser admitido, quanto à alegação de ofensa aos artigos 68, parágrafo único, 157, §2o, incisos II e IV, ambos do Código Penal, pois a análise da tese recursal, no sentido da insuficiência de prova e de fundamentação para a incidência das duas causas de aumento concomitantemente, no caso concreto, é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não dá azo ao seguimento do recurso o apontado dissenso interpretativo, pois a jurisprudência do STJ “é firme no sentido de que não se admite como paradigma para comprovar eventual dissídio, acórdão proferido em habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário em habeas corpus, recurso ordinário em mandado de segurança e conflito de competência.” (AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 10/8/2020). Em relação à indicada afronta ao artigo 92, inciso IV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior tem posicionamento firme quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o REsp 1874545/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 29/6/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012